Tribunal: TJSP
Processo: 2177584-49.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Companhia Habitacional. Possibilidade de concessão desde que comprovada necessidade. Súmula 481 do STJ. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Pedido subsidiário de redução de despesas, nos termos do artigo 22,

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Pessoa jurídica. Companhia Habitacional. Possibilidade de concessão desde que comprovada necessidade. Súmula 481 do STJ. Insuficiência de recursos não demonstrada. Ausência de documentos capazes de comprovar a alegada situação financeira precária. Impossibilidade de ser concedida a gratuidade processual. Pedido subsidiário de redução de despesas, nos termos do artigo 22, parágrafo único, da Lei Estadual n° 905/1975. Supressão de instância. Não conhecimento. RECURSO DESPROVIDO, na parte conhecida.